Tribunal: STF
Processo: HC 71053
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS - APELAÇÃO CRIMINAL - ACUSADO REINCIDENTE E
POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES - NECESSIDADE DE RECOLHER-SE À PRISÃO
(CPP, ART. 594) - EXIGÊNCIA COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA
NÃO-CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII) - PEDIDO INDEFERIDO.
- Somente o réu primário e de bons antecedentes tem o direito público
subjetivo de recorrer em liberdade  (RTJ 109/942).
- A exigência de submissão do condenado à prisão provisória, para
efeito de interposição do recurso de apelação criminal, não vulnera
o princípio constitucional da não-culpabilidade consagrado pelo
art. 5º, LVII, da Carta Política.